Tribunal: TJSP
Processo: 2004053-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPACHO – INDEFERIMENTO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
Pretensão do impetrante, ora agravante, no Agravo de Instrumento originário do presente feito, em ter deferido pedido de sequestro de verbas públicas para adquirir medicamento – Medida liminar deferida pelo juiz de Primeira Instância consistente na obrigação de entrega do medicamento Nintedanibe

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DESPACHO – INDEFERIMENTO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
Pretensão do impetrante, ora agravante, no Agravo de Instrumento originário do presente feito, em ter deferido pedido de sequestro de verbas públicas para adquirir medicamento – Medida liminar deferida pelo juiz de Primeira Instância consistente na obrigação de entrega do medicamento Nintedanibe (Ofev) 150mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J841).
Despacho proferido por esta relatoria que indeferiu o sequestro de verba pública, porém deferiu a fixação de multa diária como medida coercitiva para fornecimento do medicamento – Ponderação acerca de qual medida é a mais adequada para a solução da controvérsia – Caso dos autos em que o sequestro de verbas públicas configura medida extrema e, por outro lado, ainda não foi utilizado outros meios coercitivos – Sequestro de verba pública não é medida adequada ao caso em tela - Razoável fixação de multa diária, por ora.
AGRAVO INTERNO – Agravante que deixa de trazer argumentos novos, capazes de atacar o despacho, o qual fica mantido.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2004053-58.2021.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLAUDIO RODRIGUES OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINAS – DRS VII.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004053-58.2021.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
AGRAVO INTERNO:
2004053-58.2021.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
CLAUDIO RODRIGUES OLIVEIRA SILVA
AGRAVADO:
DIRETOR DA DELEGACIA REGIONAL DE SAÚDE DE
CAMPINAS DRS VII
VOTO 34527 hz
AGRAVO
INTERNO

DESPACHO

INDEFERIMENTO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
Pretensão do impetrante, ora agravante, no Agravo de
Instrumento originário do presente feito, em ter deferido
pedido de sequestro de verbas públicas para adquirir
medicamento
Medida liminar deferida pelo juiz de
Primeira Instância consistente na obrigação de entrega do
medicamento Nintedanibe (Ofev) 150mg para tratamento de
Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J841).
Despacho proferido por esta relatoria que indeferiu o
sequestro de verba pública, porém deferiu a fixação de
multa diária como medida coercitiva para fornecimento do
medicamento Ponderação acerca de qual medida é a mais
adequada para a solução da controvérsia Caso dos autos
em que o sequestro de verbas públicas configura medida
extrema e, por outro lado, ainda não foi utilizado outros
meios coercitivos
Sequestro de verba pública não é
medida adequada ao caso em tela - Razoável fixação de
multa diária, por ora.
AGRAVO INTERNO
Agravante que deixa de trazer
argumentos novos, capazes de atacar o despacho, o qual fica
mantido.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra despacho proferido por
esta relatoria, às fls. 246/247, no bojo de recurso de AGRAVO DE
INSTRUMENTO, o qual antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar a
expedição de ofício junto à Secretaria Estadual de Saúde para que cumpra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004053-58.2021.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão de Primeiro Grau, a qual pugnou pelo fornecimento do medicamento
Nintedanibe (Ofev) 150mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID
J841), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Sustenta o impetrante, ora recorrente, no presente AGRAVO INTERNO que
a aplicação de multa diária não foi requerida pelo agravante, pois se trataria de
medida coercitiva totalmente ineficaz. Requer, novamente, a concessão do
sequestro de verba pública, pois o valor da multa não cobriria o valor do
tratamento. Repisa que o sequestro de verba pública não configuraria medida
extrema. Assim, requer a reconsideração da decisão.
Recurso tempestivo.
É o relato do necessário.
VOTO.
Mantenho a decisão em seus próprios termos e, com todo respeito, não
vislumbro ser caso de reversão pela ilustre Turma Julgadora.
O agravante não se conforma com o resultado de ter sido negado o
sequestro de verba pública. Confira-se, a propósito, o teor da fundamentação da
referida decisão:
“[...]Em suas razões recursais, sustenta o agravante que impetrou
remédio
constitucional
para
recebimento
do
medicamento
Nintedanibe (Ofev) 150mg para tratamento de Fibrose Pulmonar
Idiopática (CID J841) e que medida liminar foi deferida em sede
de plantão para fornecimento no prazo de 15 dias. Aduz que, a
despeito da intimação da autoridade impetrada, até a presente
data não recebeu tal fármaco, necessário para manutenção de sua
vida. Narra ainda que, mesmo comparecendo até o DRS VII por
duas vezes, não havia registro no sistema para pedido/ordem de
entrega do medicamento ao ora recorrente. Desta feita, ante a
inexistência de pedido de compra do medicamento, já deferido no
mandamus, pleiteia o sequestro de verbas públicas para aquisição
do fármaco. Alega ser possível o sequestro de verba pública
quando na hipótese de demora no cumprimento de obrigação que
acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Ainda, aponta que
a intimação da parte agravada para que esclareça as razões do
descumprimento da ordem judicial são ineficazes, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004053-58.2021.8.26.0000/50000 -Voto no
4
a necessidade premente de início imediato do tratamento. Nesse
sentido, requer o sequestro de verbas pública, de forma contínua,
até que se estabeleça o fornecimento pela autoridade agravada,
para
aquisição
do
medicamento
prescrito,
na
quantidade
receitada, nos termos da petição de fls. 147/150.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos
termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
É o relato do necessário.
Em que pese o entendimento do D. Magistrado a quo, tendo em
vista a enfermidade do agravante, cuja gravidade inclusive foi
reconhecida em sede de decisão a quo, que deferiu tutela
antecipada para fornecimento do medicamento, necessária se
faz a concessão da tutela recursal.
Com efeito, o rol de medidas contidas no artigo 301, do
CPC/15, inserido dentro do Título II, que trata da tutela de
urgência, reflete o poder geral de cautela do juiz que, avaliando
as condições do caso concreto, deve ponderar sobre qual
medida é a mais adequada para a solução da controvérsia.
E, no caso dos autos, configurando o sequestro de verbas
públicas medida extrema e, por outro lado, como ainda não foi
utilizado outros meios coercitivos, entendo não ser a medida
pleiteada adequado ao caso.
Sendo assim, antecipo os efeitos da tutela recursal
determinando a expedição de ofício junto à Secretaria
Estadual de Saúde para que cumpra a decisão de
fornecimento do medicamento no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Como se vê, debate-se no presente agravo interno questões já avaliadas
por ocasião do despacho proferido e nenhum argumento novo, capaz de infirmar
a decisão, foi trazido pelo agravante.
O que se verifica é que o recorrente pretende, com base em alegações
infundadas, ter deferido a seu favor sequestro de verba pública.
Desta feita, entendo, portanto, que não existem razões para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2004053-58.2021.8.26.0000/50000 -Voto no
5
despacho seja reformado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator